Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703891-16.2024.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARMACIA COMUNITARIA DF LTDA EMBARGADO: JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO DESPACHO Renove-se a diligência de ID 75527994 por Oficial de Justiça, ficando, desde já, autorizada a tentativa de intimação por meio eletrônico. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator